Tribunal: TJDFT
Processo: 0738727-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRARRAZÕES DO RÉU BANCO SANTANDER NÃO CONHECIDAS. EFEITO SUSPENSIVO DESCABIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EM CADASTRO INTERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SIPES). INEXATIDÃO. AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 42, §2o, da Lei 9.099/1995, após interposição de recurso, o recorrido deve ser intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. O réu Banco Santander, por não estar na condição de recorrido, não tem interesse na apresentação de contrarrazões ao recurso que interpôs. Contrarrazões do réu Banco Santander não conhecidas.
2. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
3. Alegou o autor que, ao tentar obter financiamento pela Caixa Econômica Federal (CEF), tomou conhecimento de que as instituições bancárias requeridas mantiveram registro de débito quitado (ID 61238861 e 61238862) no Sistema de Pesquisa Cadastral (SIPES).
4. Depreende-se dos autos e dos registros da Internet1 que o SIPES é ferramenta desenvolvida pela Caixa Econômica Federal para facilitar consulta e verificação de informações cadastrais dos correntistas e clientes (ID 61238864). Tratando-se de ferramenta interna, a alimentação dos dados também é feita internamente, circunstância que exclui daqueles que constam no registro qualquer possibilidade de incluir, excluir ou atualizar as informações da plataforma.
5. Na hipótese, o acervo probatório mostra que a instituição ré promoveu a baixa da anotação no Serasa em 30/9/2022 (ID 61238903, pág. 44). No mesmo sentido, o documento anexado pelo autor (ID 61238864).
6. A instituição bancária que prova a exclusão da restrição creditícia dos sistemas de proteção ao crédito em setembro de 2022 não responde pelas inexatidões apresentadas em dezembro de 2023 pelos cadastros internos de outra instituição bancária.
7. Inexistindo prova de conduta ilícita do recorrente, quanto a ele, deve ser julgado improcedente o pedido.
8. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________
1. https://www.admfacil.com/sipes-caixa-economica-federal/